Tribunal: STJ
Processo: 5108978-21.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850799 - RS (2025/0039020-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: GLADIS MOURA BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, fundado em
abusividade de juros remuneratórios reconhecida com base em
comparação com a taxa média de mercado. Sustenta a parte
embargante a existência de vícios nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. A parte embargada não apresentou
contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a justificar sua integração ou modificação por meio dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
destinando-se apenas ao suprimento de omissões, à correção de
contradições, obscuridades ou erros materiais, sendo incabíveis
para rediscutir o mérito da decisão.
Não há omissão no julgado embargado, uma vez que todas as
questões relevantes foram examinadas e decididas com
fundamentação suficiente, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 489,
de Processo Civil, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte embargante.
A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna à decisão,
entre fundamentos e conclusão. No caso, inexistindo tal
dissonância, não há vício a ser sanado.
A alegação de obscuridade igualmente não se sustenta, pois a
decisão apresenta fundamentação clara e inteligível, permitindo a
compreensão da conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA53006662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 755f3ce5-82af-4bf0-af95-13e8d2eab1db

Não se verifica erro material, já que a decisão embargada está
redigida de forma escorreita, sem lapsos formais ou inexatidões
evidentes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional a
decisão que, embora contrária à pretensão da parte, enfrenta
adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
22/5/2024)
Os presentes embargos revelam mera inconformidade da parte
embargante com o resultado do julgamento, sendo incabível a
rediscussão do mérito pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 755f3ce5-82af-4bf0-af95-13e8d2eab1db

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850799 - RS (2025/0039020-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: GLADIS MOURA BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, fundado em
abusividade de juros remuneratórios reconhecida com base em
comparação com a taxa média de mercado. Sustenta a parte
embargante a existência de vícios nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. A parte embargada não apresentou
contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a justificar sua integração ou modificação por meio dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
destinando-se apenas ao suprimento de omissões, à correção de
contradições, obscuridades ou erros materiais, sendo incabíveis
para rediscutir o mérito da decisão.
Não há omissão no julgado embargado, uma vez que todas as
questões relevantes foram examinadas e decididas com
fundamentação suficiente, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 489,
de Processo Civil, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte embargante.
A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna à decisão,
entre fundamentos e conclusão. No caso, inexistindo tal
dissonância, não há vício a ser sanado.
A alegação de obscuridade igualmente não se sustenta, pois a
decisão apresenta fundamentação clara e inteligível, permitindo a
compreensão da conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

Não se verifica erro material, já que a decisão embargada está
redigida de forma escorreita, sem lapsos formais ou inexatidões
evidentes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional a
decisão que, embora contrária à pretensão da parte, enfrenta
adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
22/5/2024)
Os presentes embargos revelam mera inconformidade da parte
embargante com o resultado do julgamento, sendo incabível a
rediscussão do mérito pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade dos juros
remuneratórios pode ser reconhecida com base exclusiva na
comparação com a taxa média de mercado, sem considerar as
particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu da
avaliação das condições contratuais e da comparação com a taxa média
de mercado e a reforma desse entendimento demanda reexame de
provas, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o recurso
especial quando a decisão está alinhada ao entendimento pacificado
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no
da
art. 18
Lei n. 6.024/74 "não alcança as ações de conhecimento voltadas à
(AgInt no
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.985.667/ES,
Turma, julgado em
DJe de
".
8/8/2022,
15/8/2022)
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, esta Corte entende que "o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte
recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de
(AgInt nos EDcl no
relator
gratuidade de justiça"
REsp n. 1.866.351/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2020,
. Logo, na medida em que a Recorrente recolheu o preparo
22/10/2020)
para o recurso especial, indefiro o pedido.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao
do
art. 489
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No
entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve
por isso ser imputado vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em
recurso especial 1562998/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in
DJe de 10.12.2019).
Ademais, quanto à alegada afronta ao
do Código de Processo
art. 927
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte
recorrente se restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente
desrespeitado, sem, contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva
e suficiente desenvolvida que demonstre, de forma concreta, a
ocorrência de negativa de vigência ou contrariedade por parte do
Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação
ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
tema."
AREsp n. 2.444.719/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por
estarem muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação
imposta na sentença.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do
contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal
entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos que
fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de
recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância
entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova
apreciação dos fatos e provas dos autos, o que não se coaduna com a
finalidade do recurso especial. Afinal, é entendimento pacífico desta
Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial" (
e que "A pretensão de simples
Súmula 5/STJ)
reexame de prova não enseja recurso especial" (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

Na situação dos autos, observo que a Corte de origem limitou os juros
remuneratórios
no
contrato
de
empréstimo,
considerando
as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa
entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, conforme se observa dos seguintes trechos (e-STJ fl.
921):
Com isso em mente, adentrando nas peculiaridades do caso
concreto, de acordo com as informações supra, os juros foram
fixados em percentual excessivamente superior à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN, estando, mesmo que ponderadas
as especificidades que permeiam a operação financeira objeto dos
autos, verificada a abusividade, diante da evidente discrepância
injustificável dos juros contratados.
Dessa forma, cumpre anotar que rever a conclusão da Corte local, a qual
concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessa direção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros
remuneratórios.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve
ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do
tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a
Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis. A incidência das Súmulas
5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.236.067/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
29/3/2023.
)

Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA
AOS ARTS 489 E 1.022 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não impugnados os fundamentos acerca da impossibilidade de
concessão da justiça gratuita e de suspensão do processo, está
preclusa a discussão a respeito das referidas matérias.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
3. O acórdão recorrido, mediante o exame do conjunto probatório
dos autos, concluiu pela existência de abusividade na taxa de
juros cobrada. A alteração do desfecho conferido ao processo
quanto ao tema demandaria análise do conteúdo fático-probatório
dos autos, circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.544.387/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual
também se impõe a aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o
recurso especial quando a decisão impugnada está alinhada ao
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos
de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa
no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média
se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da
taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 1.112.879/PR,
Seção, julgado em
DJe de
)
12/5/2010,
19/5/2010.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima
conhecer do recurso especial
descritos.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:07
Código de Controle do Documento: 3f0a345d-4482-4ca1-a6f5-daf8b3bc42e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.850.799 / RS
Número Registro: 2025/0039020-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51089782120238210001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: GLADIS MOURA BARBOSA
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO : GLADIS MOURA BARBOSA
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
Documento eletrônico VDA52999024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:52
Código de Controle do Documento: 0517feea-cf49-4785-8534-f49cc91ae444

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:52
Código de Controle do Documento: 0517feea-cf49-4785-8534-f49cc91ae444